Tribunal: TJPA
Processo: 0000120-06.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000120-06.2012.8.14.0051

APELANTE: MARCOS ANDRE RIBEIRO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O c
onjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos
jurados.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela,
restando i
mpositiva a confirmação do decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por MARCOS ANDRÉ RIBEIRO TEIXEIRA, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pelo delito tipificado no artigo 121, caput do Código Penal a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 19.11.2011 o apelante teria ceifado a vítima Isaias da Silva Pinto imputando ao acusado a prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, artigo 121, §2º, inciso II).

A denúncia foi recebida (ID 9688218) e após tramitação processual, o apelante foi pronunciado (ID 9688256) sendo submetido ao Tribunal Popular do Júri e condenado nos termos acima apontados (ID 9688275).

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, a

concessão de novo julgamento ao réu, nos termos do artigo 593, inciso III do Código de Processo tendo em vista que veredicto prolatado pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrário ao conjunto probatório (ID 9688278).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau,

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9688279).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10057375).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MERITO – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO (DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS):

No mérito, a defesa objetiva realização de novo julgamento em favor do apelante, por considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos. Vejamos.

Conforme, delineado nos autos, por volta das 16h do dia 19.11.2011, o apelante Marcos André Ribeiro Teixeira, a vítima Isaias da Silva Pinto, Matheus Henrique Godoi e outros colegas estavam em um bar localizado na Avenida Magalhães Barata conhecido como Bar e Restaurante Domingão ingerindo bebida alcóolica.

Por volta das 19h daquele dia, Marcão, como era conhecido Marcos André Ribeiro Teixeira, e demais colegas foram embora do local, ficando no bar apenas Isaias e Matheus. Decorridos trinta minutos Marcão voltou ao bar, ao qual questionou Isaias a respeito de um aparelho celular de sua propriedade que havia ficado no referido bar.

O senhor Isaias disse que o celular não estava com ele e dispôs o próprio celular dele para ligar com a intenção de localizar o aparelho celular de Marcão. Sendo que Marcão ligou duas vezes para o celular dele, usando o celular de Isaias, chamava e não atendia. Marcão irritado, disse que Isaias tinha colocado o celular dele no silencioso.

Neste momento Marcão disse que iria ficar com o celular de Isaias, ocasião em que Isaias disse que Marcão não iria ficar com o celular dele, e em ato contínuo, Marcão jogou o celular de Isaias no chão, e logo Isaias pegou um taco de bilhar e foi em direção a Marcão, e começaram a brigar, onde Isaias deu uma tacada em Marcão e em seguida Marcão desferiu golpes de faca em Isaias.

Após o ocorrido, Marcão saiu em uma moto e a vítima Isaias ainda foi socorrido e encaminhando ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

De início aponto que a autoria e a materialidade do fato estão corporificadas de forma inconteste através do Laudo de Necropsia Médico Legal (Id. 9688207) e pela prova oral colhida durante a instrução processual, as quais passamos a transcrever na forma abaixo (depoimentos extraídos do ID 9688256):

“A testemunha referida MANOEL NICODEMOS CARDOSO PINTO, narrou em juízo QUE
: confirma que ouviu da própria vítima que ela tinha sido esfaqueada pelo réu; QUE: no hospital a vítima lhe disse Primo, olha o que o Marcão fez comigo!; QUE: ainda perguntou se o autor dos fatos realmente era Marcão e a vítima ratificou aquela informação; QUE: conhece Marcão e o reconhece como sendo o réu presente ao ato
; QUE: não tem qualquer animosidade com o réu; QUE: a vítima lhe disse que estavam bebendo e fizeram uma aposta, mas o réu não quis pagar 5 cervejas e queria que a vítima pagasse, pois esta teria perdido aquela aposta, dando origem a uma briga entre eles; QUE: então o réu saiu e depois voltou.

A testemunha do MP MATHEUS HENRIQUE GODOI, narrou em juízo QUE: estava no local dos fatos, mas não presenciou o esfaqueamento da vítima; QUE: no dia dos fatos estavam bebendo no bar; QUE: o depoente, o réu e a vítima trabalhavam na mesma empresa, a PREMAC; QUE: até onde sabe o réu e a vítima não tinham desentendimentos anteriores; QUE: não sabe se o réu e a vítima fizeram uma aposta naquela ocasião; QUE: o réu saiu do local e depois voltou procurando o seu celular, sendo que pelo que sabe o acusado não saiu do local chateado; QUE: o réu não lhe disse para onde ia naquela sua primeira saída do local dos fatos; QUE: uma meia hora depois o réu voltou sozinho em sua moto para o bar e perguntou para a vítima sobre o celular dele; QUE: a vítima disse que não sabia do celular do réu; QUE: não viu a vítima pegar o celular do réu e nem viu aquele aparelho; QUE: a vítima entregou o próprio celular para o réu ligar para o seu aparelho;
QUE: então a vítima e o réu começaram a discutir; QUE: o réu, conhecido por Marcão, jogou o celular da vítima no chão; QUE: o réu e a vítima começaram a brigar fisicamente dentro do bar e depois saíram daquele estabelecimento, sendo que não os acompanhou;
QUE: quando o depoente saiu do bar a vítima já estava entrando em um carro, salvo engano um taxi, e o réu já tinha saído do local; QUE: havia marca de sangue e uma faca no local dos fatos; QUE: não viu o réu com a faca quando ele retornou para o bar; QUE: não viu terceiros se envolvendo na briga entre o réu e a vítima; QUE: a faca era do tipo peixeira, não se lembrando dos seus detalhes; QUE: àquela faca estava suja de sangue; QUE: do local dos fatos foi para a sua casa; QUE: no domingo seguinte aos fatos soube da morte da vítima; QUE: o depoente recolheu aquela faca e a entregou para o delegado. Não tinha o costume de beber com o réu; QUE: em outra ocasião o réu já tinha ficado agressivo enquanto bebia, mas nada de relevante aconteceu, apenas uma discussão; QUE: não soube que o irmão da vítima tinha ficado com o chip do acusado; QUE: no início da briga a vítima pegou um taco de sinuca e tentou agredir o réu, mas então eles saíram do bar e não viu o que aconteceu em seguida; QUE: não soube se o réu foi ferido ou se aquele taco ficou quebrado; QUE: soube da morte da vítima no dia seguinte aos fatos e não sabe em que momento exato ela faleceu; QUE: não sabe se o celular do réu foi encontrado com a vítima depois; QUE: se lembra da vítima pegar apenas um taco no início da briga; QUE: na DEPOL viu um taco, salvo engano sujo de sangue; QUE: não sabe de alguém que tenha presenciado o momento da prática delitiva; QUE: não se lembra se a dona do bar estava no local naquela ocasião.

A testemunha da defesa JEFFERSON SANTOS DE SOUZA, narrou em juízo QUE: sabe que o réu está sendo acusado no presente caso de ser o autor do homicídio da vítima; QUE: no dia anterior havia ligado para o réu, pois estava com problemas em seu veículo; QUE: no sábado ligou para o réu e disse que levaria o seu carro para ele à tarde; QUE: então, aproveitou que ia fazer compras no supermercado Alfa com a sua família, passou na oficina e ali não encontrou o réu; QUE: ao lado daquele supermercado havia um bar, não se lembrando do seu nome; QUE: então se deparou com uma confusão, onde um rapaz tentava furar o réu com um taco; QUE: quis ir até o local, mas sua esposa e filhos ficaram nervosos; QUE: o taco estava quebrado; QUE: acabou não interferindo naquela briga, pois seus parentes não deixaram, e foi embora; QUE: achou que aquela briga era normal ; QUE: na segunda-feira ligou para o celular do réu, mas alguém atendeu e lhe informou que o réu não estava no local; QUE: ligou de novo posteriormente, mas novamente lhe disseram que o réu não estava no local; QUE: não soube se Jó, irmão da vítima, estava com o telefone do réu; QUE: depois viu no jornal que havia ocorrido uma briga onde o réu havia perfurado a vítima levando-a a óbito; QUE: viu que o réu chegou a correr da pessoa que tentava agredi-lo com o taco supracitado; QUE: não viu o réu furando a vítima.

A testemunha de defesa OSMAR DA SILVA TEIXEIRA (PAI DO RÉU), narrou em juízo QUE: não presenciou os fatos sob apuração, pois estava trabalhando em Juruti; QUE: quando chegou nesta cidade soube do ocorrido e ouviu comentários a respeito; QUE: parentes da vítima procuraram o réu; QUE: não tem conhecimento de que o réu tenha sido ameaçado;
QUE: foi procurado por Jó, irmão da vítima, em sua casa, o qual estava acompanhado de uma mulher; QUE: na ocasião Jó lhe disse que tinha o chip do celular do réu, o qual o tinha descartado durante a fuga no dia dos fatos, sendo que aquele chip foi encontrado por terceira pessoa que lhe entregou; QUE: confirmou na ocasião que o chip realmente era do réu;
QUE: alguns dias depois viu o réu, o qual estava ferido nos braços por taco; QUE: o réu lhe disse que tentou se defender da vítima; QUE: não sabe se Jó atendeu ligações com o chip do réu; QUE: os fatos ocorreram no sábado e o depoente só chegou nesta cidade no domingo a noite; QUE: os braços do réu estavam roxos; QUE: não se lembra quantos dias depois do fato foi que reencontrou o réu, mas acha que foi por volta de uma semana; QUE: continuou dizendo que a mulher que foi com Jó à sua casa foi embora e um outro irmão da vítima foi até a sua casa, onde Jó ainda estava; QUE: mas depois eles dois saíram sem problemas. JUÍZO: (...)

Em seu interrogatório, o réu MARCOS ANDRÉ RIBEIRO TEIXEIRA, narrou em juízo QUE: confirmou que esfaqueou a vítima, mas alegou legítima defesa.”
(sublinhei).

Pelo exposto, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatório e de forma satisfatória, sendo estes fatos suficientes para caracterizar
a autoria e materialidade delitiva
, como bem delineado no parecer ministerial, verbis:

“Presentes, portanto, os elementos suficientes para embasar o édito condenatório, o Tribunal Popular, amplamente baseado nas provas colhidas ao longo da instrução processual, afastou as teses sustentadas pela Defesa e concluiu, então, de maneira escorreita, pela responsabilização criminal do apelante, pela efetiva prática do crime de homicídio.”

É importante destacar que cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

S
ó tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a
soberania
de seus
veredictos
. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a
soberania
dos
veredictos
, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.

TJPA – AP
0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS
E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da
soberania
dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

TJPA – AP
0000028-93.2010.8.14.0023 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Turma – Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho
a sentença condenatória em todos os termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022